Tribunal: TJDFT
Processo: 0029602-70.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Se o tema acerca da correção monetária e dos juros fixados sobre a indenização por danos materiais fixada pela r. sentença sequer fora mencionado no apelo, o debate específico sobre o assunto em embargos de declaração configura verdadeira inovação recursal e não omissão.
2. Recurso não provido.